Tribunal: TCU
Processo: 015.864/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1813/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, " a ", do RITCU, neste processo de monitoramento, em relação ao Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.864/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração (29.406.625/0001-30) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar cumprida a determinação expedida por meio do subitem 9.4.1.1 e implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.5.1.3, 9.5.1.5 e 9.5.1.7 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2 considerar parcialmente cumpridas as determinações expedidas por meio dos subitens 9.4.1.2, 9.4.1.3 e 9.4.1.4, bem como parcialmente implementadas as recomendações constantes dos itens 9.5.1.4 e 9.5.1.6 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; e 1.6.3. considerar não implementadas as recomendações expedidas por meio dos subitens 9.5.1.1 e 9.5.1.2 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , dispensando-se a adoção de providências complementares por esta Corte de Contas, neste processo; 1.7. encaminhar ao Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Mineração cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, destacando que esta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; e 1.8. apensar, definitivamente, estes autos ao TC Processo 010.348/2018-2 , nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.